Tribunal: TJDFT
Processo: 0739876-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL OU INTENÇÃO DE TUMULTUAR O TRÂMITE DA AÇÃO ORIGINÁRIA. OMISSÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL AO DÉBITO EXEQUENDO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA DE MÉRITO ENFRENTADA POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material.

2. Estando configurada omissão no acórdão embargado em relação à apreciação de pedido formulado no bojo do agravo de instrumento, revela-se cabível o acolhimento dos aclaratórios para supri-la, de forma a afastar a multa por litigância de má-fé aplicada em desfavor do embargante, ante a ausência de dolo processual ou intenção de procrastinar o trâmite da ação de origem.

3. Quanto ao índice de correção monetária incidente sobre o débito exequendo, o embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar essa matéria que foi devidamente enfrentada por este órgão colegiado, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.

4. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.